Tribunal: TJBA
Processo: 0504232-72.2017.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0504232-72.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE ILHÉUS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOABSON DA SILVA XAVIER e outros (2)

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

EMENTA

Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Obrigação de fazer. Direito à saúde. Paciente com doença renal crônica. Determinação judicial para realização de cirurgia de urgência. Tema 793 do STF. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Ausência de afronta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Agravo interno improvido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado em Ação Civil Pública, na qual se determinou ao Município o fornecimento de tratamento cirúrgico de urgência a paciente acometido por doença renal crônica, com fundamento no dever estatal de assegurar o direito fundamental à saúde.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que impõe a ente municipal a obrigação de providenciar cirurgia de urgência viola o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 793
, no que se refere à repartição de competências e à responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde.

III. Razões de decidir

1.O direito à saúde possui estatura constitucional e impõe aos entes federativos o dever comum de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

2.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 793
, firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

3.A determinação judicial direcionada a apenas um dos entes federativos não afasta a solidariedade, tampouco afronta o pacto federativo, sendo possível eventual compensação administrativa entre os entes.

4.A decisão agravada está em consonância com a orientação do STF ao reconhecer a legitimidade do Município para figurar no polo passivo e cumprir a obrigação de fazer imposta.

5.Inexistindo contrariedade ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento:

1.Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na garantia do direito fundamental à saúde, nos termos do Tema 793 do STF.

2. A imposição judicial de obrigação de fazer a um único ente federativo não viola o pacto federativo nem a repartição constitucional de competências.

3. É legítima a determinação ao Município para assegurar a realização de tratamento médico urgente quando demonstrada a necessidade do paciente.

Dispositivos constitucionais relevantes:

CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198.

Jurisprudência relevante:

STF, Tema 793 (RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
em Recurso Extraordinário na Remessa Necessária Cível
nº
0504232-72.2017.8.05.0103
, em que figuram como
A
gravante,
o
MUNICIPIO DE ILHÉUS
, e como agravad
o,
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator